Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO. RETOMADA DO BEM. FIM DO PRAZO CONTRATUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REAJUSTE APÓS UM ANO DE OCUPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DE COVID-19. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. BENFEITORIA VOLUPTUÁRIA. NÃO INDENIZÁVEL.SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao se manifestar no processo, presume-se a ciência da parte com relação a todos os atos e termos anteriores. Se a parte não impugna os documentos juntados com a réplica por ocasião de sua manifestação subsequente, a oportunidade para alegar eventual nulidade está preclusa (art. 278 do Código de Processo Civil-CPC).
2. O requerimento genérico de provas - sem indicação dos fatos sobre os quais a parte entenda ser necessária a dilação probatória - não se presta a fundamentar alegação de cerceamento de defesa, no caso de indeferimento das provas.
3. Ultrapassado o prazo de vigência da locação, o reajuste previsto no contrato é direito do locador, ainda que a locação não seja renovada, pois, enquanto o locatário ocupar o imóvel, deve pagar aluguel ao locador.
4. A onerosidade excessiva não é consequência necessária da pandemia da Covid-19. O locatário deve demonstrar, de modo preciso, como as medidas restritivas impostas em razão da pandemia atingiram sua atividade econômica e lhe causaram prejuízo a ponto de caracterizar a onerosidade excessiva.
5. Se o contrato prevê indenização apenas para as benfeitorias necessárias, a realização de benfeitorias voluptuárias não implica direito à indenização, nem à retenção.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.